Tribunal: TJDFT
Processo: 0728125-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. AVALIAÇÃO POR PERITO. IMPUGNAÇÃO. NOVA PERÍCIA. ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a ré, ora agravante, contra avaliação de imóvel por perito nomeado, em penhora em fase de cumprimento de sentença. Pretende nova avaliação.
2. Nos termos do art. 873 do CPC, cabe à parte arguir, fundamentadamente, o vício ocorrido em avaliação, capaz de ensejar nova avaliação.
3. Laudo unilateral genérico e sem desenvolvimento metodológico é incapaz de demonstrar erro de avaliação pericial com estudo aprofundado e com metodologia.
4. Ausência de provas capazes de comprovar o erro da avaliação da perita nomeada, ou a necessidade de nova perícia.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.